Tribunal: TJDFT
Processo: 0712038-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. ARTIGO 155, §2o, C/C ARTIGO 170, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRIMARIEDADE E PEQUENO VALOR DO BEM. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. ATENDIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 170, “caput”, do Código Penal admite a aplicação da figura privilegiada, prevista no delito de furto, mais especificamente no artigo 155, §2o, do Código Penal, aos crimes previstos no capítulo V do mesmo diploma legal, referentes aos delitos de apropriação indébita.
2. A ausência de laudo de avaliação do bem e de outros elementos que permitam presumir o valor da “res” não pode prejudicar a ré quanto ao reconhecimento da causa de diminuição de pena. Ademais, a Defesa técnica apresentou diversas pesquisas indicando que aparelho celular no modelo daquele que foi apropriado pela acusada era inferior ao salário mínimo vigente ao tempo do delito.
3. Sendo a ré primária e de pequeno valor o bem subtraído, é de rigor a aplicação da figura privilegiada do § 2o do artigo 155 do Código Penal ao crime de apropriação indébita (artigo 168, “caput”, combinado com o artigo 170, ambos do Código Penal).
4. Recurso provido.